Tribunal: TJES
Processo: 5000319-61.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-61.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: DAYANE SANTIAGO DA TRINDADE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000319-61.2025.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: DAYANE SANTIAGO DA TRINDADE;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO/REFERENCIADO PARA VERIFICAÇÃO/AVALIAÇÃO DE SUAS PATOLOGIAS E FORNECIMENTO DAS TERAPIAS NECESSÁRIAS/MEDICAÇÃO, DE FORMA PADRONIZADA E HUMANIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CARACTERIZADOS EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Conforme decisão agravada, o Juízo mencionado deferiu em sede de tutela, fornecimento de atendimento especializado/referenciado para verificação/avaliação de suas patologias e fornecimento das terapias necessárias/medicação, de forma padronizada e humanizada.

Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela concessão da liminar, o que foi deferido

em parte, afastando a obrigação relacionada a medicamentos, e no mérito, a reforma da decisão liminar, com a cassação da tutela de urgência deferida.

PROJETO DE VOTO

Como já exposto em sede de liminar, vislumbra-se no caso concreto a presença de elementos suficientes para aferir perigo de irreversibilidade, também conhecido como
periculum in mora
inverso, que consiste no risco de que os efeitos da decisão que concede a tutela sejam definitivos, impossibilitando que as partes retornem ao status
a quo.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para aferir a probabilidade de provimento parcial do presente recurso.

Como apurado quanto aos efeitos, a exposição dos fatos e documentos contidos nos autos atestam, ao menos em sede de cognição sumária - própria deste momento processual, os requisitos do Tema 106 do STJ para deferimento da tutela de concessão do medicamentos não padronizados, dado que inexiste nos autos de origem laudo médico que ateste
a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento requerido.

Portanto, não restaram preenchidos todos os requisitos fixados na tese fixada no recurso especial repetitivo 1.657.156/RJ, tema 106 e do Tema 06 do STF. Vale dizer, embora exista relatório médico circunstanciado apontando que o paciente necessita desse tratamento, não houve detalhamento quanto ao insucesso dos medicamentos/tratamentos oferecidos pelo SUS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão de origem para cassar a tutela de urgência outrora deferida em relação ao fornecimento dos medicamentos não padronizados.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)